Tribunal: TCU
Processo: 003.397/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da impugnação parcial de despesas e omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Altamira do Maranhão - MA, à conta dos programas PEJA, PNATE e PNAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE/Ministério da Educação, em desfavor de Manoel Albino Lopes, ex-Prefeito (gestão 2005-2008), em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos transferidos pelo FNDE ao município de Altamira do Maranhão-MA, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, exercício de 2005; Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, exercício de 2005; e Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. considerar revel Manoel Albino Lopes, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Albino Lopes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, III, alíneas "a", "b" e "c"; 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/06/2005 1.458,33 22/06/2005 1.458,33 22/06/2005 1.458,33 29/04/2005 88,88 29/04/2005 88,88 04/03/2008 7.048,80 03/05/2008 14.097,60 01/08/2008 7.048,80 02/09/2008 7.048,80 01/10/2008 7.048,80 31/10/2008 21.146,40 02/12/2008 7.048,80 04/03/2008 268,40 03/05/2008 536,80 01/08/2008 268,40 02/09/2008 268,40 01/10/2008 268,40 31/10/2008 805,20 02/12/2008 268,40 04/03/2008 1.504,80 03/05/2008 3.009,60 01/08/2008 1.504,80 02/09/2008 1.504,80 01/10/2008 1.504,80 31/10/2008 4.514,40 02/12/2008 1.504,80 9.3. aplicar a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), levando-se em consideração a prescrição da pretensão punitiva em relação ao Peja/2005 e Pnate/2005, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação e ao responsável.